Tribunal: TJSP
Processo: 1009732-85.2021.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Civil e processual. Execução de débitos condominiais. Embargos à execução. Sentença de procedência. Pretensão à reforma manifestada pelo embargado.
Responsabilidade da executada pelo débito condominial porque ainda é proprietária da unidade individual. Caráter propter rem da obrigação que sobreleva, conforme entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, consagrado no julgamento do Recurso

Ementa:
Civil e processual. Execução de débitos condominiais. Embargos à execução. Sentença de procedência. Pretensão à reforma manifestada pelo embargado.
Responsabilidade da executada pelo débito condominial porque ainda é proprietária da unidade individual. Caráter propter rem da obrigação que sobreleva, conforme entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, consagrado no julgamento do Recurso Especial n. 1.442.840/PR, cujo acórdão interpretou o exarado no Recurso Especial n. 1.345.331/RS, submetido ao regime do artigo 543-C do Código de Processo Civil de 1973.
RECURSO PROVIDO.